Tribunal: CARF
Processo: 10746.720534/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade.
CPRB. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. LEI No 12.546/2011.
Conforme o artigo 1o do Ato Declaratório Executivo CODAC 93 de 2011, as empresas beneficiadas pelo regime devem a lançar, no campo compensação, os valores apurados, pelo SEFIP, das contribuições patronais sobre a remuneração de empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, ajustando, assim, o valor devido da GFIP.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB. REGIME MISTO. COEFICIENTE DE REDUÇÃO.
As empresas que auferem receita decorrente da fabricação de produtos previstos no artigo 8o da Lei no 12.546/2011, e também auferem receitas decorrentes de outras atividades, estão sujeitas, quando enquadradas nos limites legais, a um regime misto de cálculo da contribuição previdenciária: uma incidente sobre a receita bruta e outra sobre a folha de pagamento, esta com um coeficiente de redução. O coeficiente de redução aplicável às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de pagamento das empresas sob regime misto resulta da razão entre a receita bruta de atividades ou produtos não sujeitos à desoneração e a receita bruta total da empresa

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720534/2018-23
ACÓRDÃO
2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONASA ALIMENTOS LTDA EM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2014
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento,
sob pena de nulidade.
CPRB. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. LEI No 12.546/2011.
Conforme o artigo 1o do Ato Declaratório Executivo CODAC 93 de 2011, as
empresas beneficiadas pelo regime devem a lançar, no campo
compensação, os valores apurados, pelo SEFIP, das contribuições patronais
sobre a remuneração de empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, ajustando, assim, o valor devido da GFIP.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
CPRB. REGIME MISTO. COEFICIENTE DE REDUÇÃO.
As empresas que auferem receita decorrente da fabricação de produtos
previstos no artigo 8o da Lei no 12.546/2011, e também auferem receitas
decorrentes de outras atividades, estão sujeitas, quando enquadradas nos
limites legais, a um regime misto de cálculo da contribuição previdenciária:
uma incidente sobre a receita bruta e outra sobre a folha de pagamento,
esta com um coeficiente de redução. O coeficiente de redução aplicável às
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
2
pagamento das empresas sob regime misto resulta da razão entre a receita
bruta de atividades ou produtos não sujeitos à desoneração e a receita
bruta total da empresa

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar a apropriação dos valores recolhidos a título de
CPRB na autuação de CPRB se houver, respeitados os valore de recolhimento e competências
lançadas.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-46.992 (fls. 2.972 a 2.981)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve, em parte, o crédito decorrente da
não homologação de pedidos de compensação.
De acordo com a Fiscalização, nas competências 5/2014 a 12/2014, incluindo a
competência 13/2014, esta referente às informações do décimo terceiro salário, a BONASA
declarou em GFIP valores de ajuste da folha de pagamento, conforme disposto no art. 9o, §1o, II
da Lei 12.546/11, no campo compensação, em importância maior do que o permitido pelo
coeficiente de redução calculado para aquele período.
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
3
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2014
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/12/2014
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que o Auto de Infração foi lavrado
por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi realizado em
total consonância com a legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte foi intimado em 14/10/2009 (fls. 3.002) e apresentou recurso
voluntário em 1o/11/2009 (fls. 3.005 a 3.019) sustentando, em breve síntese: a) excesso de exação
por desconsideração da receita bruta global nos meses maio e junho/2014; b) desconsideração
dos pagamentos realizados a maior e; c) inexigibilidade dos valores relacionados pela fiscalização.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO REGIME TRIBUTÁRIO DA CPRB
A Lei no 12.546/2011 instituiu o regime chamado de “desoneração da folha de
salários” e permitiu que determinadas empresas contribuíssem sobre o valor da receita, em
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
4
substituição às contribuições devidas à seguridade socia, cota patronal e cota incidente sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais – art. 7o.
Como o SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social) não estava preparado para essa nova regra e
continuava calculando todas as contribuições das empresas sobre a folha de pagamentos, as
empresas beneficiadas foram orientadas, conforme o artigo 1o do Ato Declaratório Executivo
CODAC 93 de 2011, a lançar, no campo compensação, os valores apurados, pelo SEFIP, das
contribuições patronais sobre a remuneração de empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, ajustando, assim, o valor devido da GFIP.
O Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93, de 19 de dezembro de 2011 (a qual
dispõe sobre os procedimentos para o preenchimento da GFIP pelas empresas abrangidas pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011), determinou que até que ocorresse a adequação do sistema
Sefip, o contribuinte deveria verificar a diferença entre a CPP calculada sobre a totalidade da folha
e o valor correspondente ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não
substituídas e a receita bruta total, e indicar tal diferença (que nada mais é do que o percentual da
folha correspondente à parte da receita bruta com atividades substituídas) no campo
“Compensação” da GFIP. Isso para os efeitos da geração correta de valores em Guia da
Previdência Social (GPS).
Além dos ajustes de desoneração, também foram realizadas compensações
utilizando-se das retenções sofridas na prestação serviços. Essas retenções, previstas no caput do
artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, com redação dada pela Lei 11.933/2009, surgem da obrigação do
tomador de reter parte do valor dos serviços e recolher essa importância em nome do prestador.
O prestador, por sua vez, para utilizar o valor retido em compensações em GFIP, deve destacá-lo
na nota fiscal ou fatura, conforme o parágrafo 1o do artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, com redação
dada pela Lei 11.941/2009. O percentual da retenção foi reduzido a 3,5% para as empresas
prestadoras de serviços enquadradas na desoneração da folha de pagamentos, conforme o
parágrafo 6o do artigo 7o da Lei 12.546 de 2011, incluído pela Lei 12.715/2012.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja declarada em GFIP e destacada em nota fiscal de prestação de
serviços, nos termos da Instrução Normativa no 1.300/2012.
Pois bem.
Consta no Relatório Fiscal que a recorrente possui como objeto social as atividades
de Abate de aves; Criação de galináceos para corte; Incubação para produção de pintos de um dia;
Criação de galinhas para postura; Produção de ovos; Criação de suínos; Abate de suínos; Criação
de bovinos para corte; Criação de Bovinos para leite; Abate de bovinos; Preparação de produtos
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
5
da carne e de conserva de carnes; Preparação de subprodutos de carne, informando o código
CNAE 1012-1/01 .
Em relação à atividade econômica desenvolvida, são contribuintes da CPRB as
pessoas jurídicas que desenvolvam atividades de prestação de serviços, de comércio, bem como a
fabricação de produtos específicos, conforme incidências previstas na Lei no 12.546/2011, e
alterações. Assim, a Fiscalização concluiu que a recorrente enquadra-se como Empresa Fabricante
de Produtos inseridos na tabela de incidência (NCMs do Anexo I da Lei no 12.546/2011), sujeito
portanto à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta de que trata o art. 8o da
Lei no 12.546/2011.
E, para as empresas que auferem receita decorrente da fabricação de produtos
previstos no Anexo I da Lei no 12.546, de 2011, e também auferem receitas decorrentes de outras
atividades, aplica-se um regime misto de cálculo da contribuição previdenciária. Ou seja, a
empresa recolhe as duas contribuições: sobre a receita bruta e sobre a folha de pagamento, esta
última com a aplicação de um coeficiente de redução. Nessa sistemática, portanto, poderá haverá
desoneração parcial se a empresa também industrializa produtos não desonerados por lei. A
parte patronal das contribuições previdenciárias poderá não ser totalmente substituída pela
tributação sobre a Receita Bruta (Regime Misto de Tributação).
Assim, a recorrente, por estar submetida ao regime misto de apuração da
contribuição previdenciária devida sobre a folha de pagamento, deverá aplicar a regra descrita no
inciso II do §1o do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011, utilizando como base de cálculo o valor total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas, durante o mês, a todos os seus segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, independentemente de estarem
relacionados ou não com as atividades substituídas.
Constatou a Fiscalização que, nas competências 05/2014 a 12/2014, incluindo a
competência 13/2014, esta referente às informações do décimo terceiro salário, a BONASA
declarou em GFIP valores de ajuste da folha de pagamento, conforme disposto no art. 9o, §1o, II
da Lei no 12.546, de 2011, no campo compensação, em importância maior do que o permitido
pelo coeficiente de redução calculado para aquele período.
Nesse sentido, corretamente apurou a Fiscalização que, conforme o Ato
Declaratório Executivo CODAC n. 93/2011 dispõe sobre os procedimentos a serem observados
pelas empresas para o preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelas empresas abrangidas pelos arts. 7o e 8o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a recorrente deveria ter observado no §1o do art.
4o do ADE CODAC 93/2011, e não §1o do art. 3o.
Contudo, não agiu com acerto quando tratou dos valores a serem aproveitados.

Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
6
Apesar da decisão mencionar o termo “compensação”, trata-se, na verdade, de
aproveitamento dos valores já recolhidos, dos quais o recorrente tem direito.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do CARF, conforme observa-se da recente
decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
(...)
APROVEITAMENTO
DE
VALORES
RECOLHIDOS.
IMPUGNAÇÃO
AO
LANÇAMENTO QUANTO AO MONTANTE DEVIDO APURADO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS COM BASE NA RECEITA BRUTA (CPRB)
CONSIDERADAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE LANÇADORA QUE ENTENDE
CORRETO A EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA FORMA
ORDINÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A
QUALQUER TÍTULO. ABATIMENTO DO QUE FOI RECOLHIDO. POSSIBILIDADE E
DEVER LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DEDUÇÃO COMO MEIO DE IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO A SER TRATADO NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MERO
CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. REVISÃO, CORREÇÃO,
RETIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
LANÇADORA.
O aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária
sobre a receita bruta relativamente ao período fiscalizado não se confunde com o
instituto da compensação tributária, que, como sabido, é regida e submete-se a
toda uma sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação
tributária de regência. O aproveitamento (ou abatimento) é meio de impugnação
do lançamento de ofício a ser tratado no contencioso administrativo fiscal. A
pretensão é de correta aplicação do critério de apuração do montante devido,
podendo, também, ser conhecido como abatimento ou dedução, não se
confundindo com a compensação tributária, que é objeto de procedimento
próprio. É da competência da autoridade lançadora, inclusive sendo dever de
ofício vinculado e obrigatório, a revisão, a correção e a retificação de declarações
do contribuinte – em amplo poder de fiscalizar e corrigir a conduta deste –, e,
ainda, a constituição da exigência da obrigação tributária. Todas essas medidas
podem se verificar no lançamento de ofício e, uma vez notificado o sujeito
passivo, este pode impugnar pontos do procedimento que entenda equivocados,
inclusive o não aproveitamento ou abatimento ou dedução dos valores
recolhidos, ainda que declarados e recolhidos sob outros títulos e códigos quando
a motivação do lançamento identifica tais situações e fundamenta um objetivo do
contribuinte de pôr em erro a autoridade fiscal que explica os fatos efetivamente
ocorridos e procede com o lançamento. A lógica da autuação fiscal condiciona e
motiva o aproveitamento como critério de apuração do montante devido para
redução dos valores já recolhidos.
(Acórdão no 9202-011.422, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 30/09/2024)

Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
7
Acolho, para tanto, as razões de decidir do julgado, acima, que ora aponto como
fundamento da presente decisão. Confira-se, nesse ponto, o que diz o voto condutor do Acórdão
no 9202-011.422:
O caso destes autos trata da última hipótese, na qual este Colegiado já entendeu,
em recente pronunciamento (em 18/06/2024, Acórdão n.o 9202-011.315), pelo
aproveitamento dos valores recolhidos a título de CPRB no lançamento de ofício
de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos, quando a
autoridade lançadora afasta os atos do sujeito passivo de declarar e recolher as
contribuições previdenciárias pela CPRB.
Tenho em mente que o correto é o aproveitamento não se confundindo este com
o instituto jurídico da compensação. Não é caso de compensar, mas sim de
proceder com mero critério adequado de apuração do montante devido.
Observe-se que a autoridade lançadora, no âmbito de sua atividade vinculada e
obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único), tem, dentre vários deveres, o dever
legal de determinar a matéria tributável e calcular o montante devido (CTN, art.
142, caput), ademais procede, na maior parte das vezes, com base na declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato
(CTN, art. 147, caput; combinado com o art. 150, caput, por ser lançamento por
homologação), sendo que a autoridade lançadora deve retificar de ofício erros
constatados na verificação fiscal (CTN, art. 147, §2o), especialmente quando
comprove omissão ou inexatidão, por parte do contribuinte, no exercício da
atividade de lançamento por homologação ensejando a revisão e o lançamento de
ofício (CTN, art. 149, V), situação na qual os atos praticados pelo sujeito passivo
ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito não influem sobre a
obrigação tributária (CTN, art. 150, §2o), porém estes atos devem ser
considerados na apuração do saldo devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação (CTN, art. 150, §3o).
Destaca-se especialmente o seguinte a partir do CTN:
Art. 150, § 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação. grifei
É daí que decorre o dever de aproveitar em última instância o dever de
aproveitar, sendo certo que deve haver um diálogo das normas, não havendo
normas estanques no sistema.
Tem-se um contexto inicial de lançamento por homologação, no qual o
contribuinte pretende a extinção do crédito, ainda que sujeito a condição
resolutória da ulterior homologação do lançamento (CTN, art. 150, caput e § 1o),
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
8
todavia a autoridade administrativa não considera a efetividade dos atos
praticados (recolhimentos sobre CPRB e declarações), nem o entendimento do
contribuinte de se sujeitar a CPRB, verificando omissões e inexatidões em suas
declarações e nos recolhimentos, entendendo que são erros constatados, tudo a
motivar o lançamento de ofício e o dever de retificação, que vai incluir o dever de
aproveitar o que já recolhido ao erário público.
Por conseguinte, há sim normas concretas que atestam o dever de aproveitar o
que já foi recolhido financeiramente, sem se confundir com o instituto da
compensação. Há dever legal da autoridade lançadora de proceder com a revisão
de ofício dos atos praticados, o que aponta para o dever de aproveitamento
destes atos e consequentes recolhimentos. Aliás, o lançamento tem que conter
uma só lógica. Os elementos de fato estão interligados em uma só estrutura que
motiva e condiciona o lançamento de ofício, de modo que este deve considerar os
juízos de fato da situação revista e corrigida em dever vinculado e obrigatório.
Isso decorre da própria capacidade contributiva do sujeito passivo e da
praticidade da tributação. Aliás, o CTN prevê o instituto da imputação de
pagamento (CTN, art. 163), apesar de não ser o caso da espécie, mas serve para
demonstrar que a autoridade administrativa tem este ônus e dever de deduzir.
Não se pode, igualmente, desprezar que a lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao contribuinte,
em caso de dúvida quanto: à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos (CTN, art. 112, II); à punibilidade (CTN, art.
112, III); à graduação da penalidade (CTN, art. 112, III). No caso de lançamento de
ofício haverá, ao menos, a multa de 75% do lançamento de ofício. Esta precisa ser
corretamente dimensionada, inclusive. O aproveitamento reduzirá a multa por
reduzir o montante devido. Não deve o autuado suportar ônus ainda maior do
que os legítimos interesses fazendários de ver entregue ao custeio público os
valores tributários e penalidades devidas com suas apurações corretas; os valores
já recolhidos acabam sendo uma espécie de antecipação já efetivada, o que pode
ser reconhecido nas correções e revisões de ofício do lançamento (CTN, art. 149)
como dever de apurar o montante devido (CTN, art. 142).
Não deve a Fazenda Pública, além das multas que devam ser legitimamente
geradas, utilizar de outros expedientes sancionatórios para a espécie, ainda que
por omissão ao não corrigir e revisar de ofício (CTN, art. 149) a situação e indicar
uma “certa ilegitimidade no pedido de aproveitamento” ou pretender tratar o
caso como se fosse uma compensação para afastar o tema do contencioso em
análise. Os próprios recolhimentos fazem parte da motivação do ato de
lançamento, que procede com o contexto e a narrativa do ocorrido,
condicionando e revelando os atos efetivamente praticados e os propósitos
pretendidos, que são afastados para imperar a verdade material. Não se pode,
doutro lado, desprezar após tal reporte, parte do contexto e ocasionar uma forma
peculiar de sanção.
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
9
O aproveitamento é meio de impugnação do lançamento de ofício a ser tratado
no contencioso administrativo fiscal, portanto. A pretensão é de correta aplicação
do critério de apuração do montante devido, podendo, também, ser conhecido
como abatimento ou dedução, não se confundindo com a compensação
tributária, que é objeto de procedimento próprio.
É da competência da autoridade lançadora, inclusive sendo dever de ofício
vinculado e obrigatório, a revisão, a correção e a retificação de declarações do
contribuinte – em amplo poder de fiscalizar e corrigir a conduta deste –, e, ainda,
a constituição da exigência da obrigação tributária. Todas essas medidas podem
se verificar no lançamento de ofício e, uma vez notificado o sujeito passivo, este
pode impugnar pontos do procedimento que entenda equivocados, inclusive o
não aproveitamento ou abatimento ou dedução dos valores recolhidos, ainda que
declarados e recolhidos sob outros títulos e códigos quando a motivação do
lançamento identifica tais situações e fundamenta um objetivo do contribuinte de
pôr em erro a autoridade fiscal que explica os fatos efetivamente ocorridos e
procede com o lançamento, condicionando-o e delimitando-o de acordo com os
fatos reportados na motivação do ato.
A lógica da autuação fiscal condiciona e motiva o aproveitamento como critério
de apuração do montante devido para redução dos valores já recolhidos.
No final do dia, é importante a compreensão do Supremo Tribunal Federal (STF)
ao sinalizar que “[a] constituição do crédito tributário deve se submeter à
atividade administrativa plenamente vinculada, de modo que deve a autoridade
fiscal zelar pela correta mensuração da carga tributária, tal como autorizada pela
legitimação democrática (regra da legalidade e princípios da indisponibilidade do
interesse público e da propriedade).” (Agravo regimental no agravo de
instrumento n.o 526.787, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, acórdão
publicado em 7 de maio de 2010)1 .
É, por isso, especialmente por coerência normativa, a partir da premissa fática
construída pelo lançamento de ofício, que vincula, condiciona e motiva o
lançamento perpassando pelo histórico dos recolhimentos já efetivados que
entendo pelo aproveitamento ou pelo dever de lançar exclusivamente a diferença
não recolhida, aplicando o correto critério de apuração do montante devido,
inclusive sobre o viés do princípio da capacidade contributiva, contido no § 1o do
art. 145 da Constituição Federal. Importa se ater a capacidade contributiva, a qual
se traduz em duplo aspecto: (i) o substantivo, em que a graduação do caráter
pessoal do tributo ocorre “segundo a capacidade econômica” do contribuinte,
não se podendo lhe exigir mais do que o “saldo” devido; e (ii) o adjetivo, na
medida em que é facultado à Administração Tributária “identificar o patrimônio,
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”, havendo amplos
instrumentos e poderes para buscar a verdade material e satisfazer a pretensão
fiscal nos limites do aspecto substantivo, isto é, o dever de pagar tributos limitado
ao “saldo” devido.
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.065 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720534/2018-23
10
Reitero um destaque especial colhido no CTN:
Art. 150, § 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação. grifei
Então, a autoridade lançadora ao lançar deve e tem o dever de aproveitar o que já
foi entregue financeiramente para a Administração Tributária, deve considerar os
atos praticados, dentre os quais os recolhimentos realizados. Por isso, a decisão
recorrida ao corrigir este lapso está correta e deve ser mantida.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Fazenda Nacional).
Do exposto, nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para permitir a
retenção dos valores recolhidos.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para determinar a apropriação dos valores recolhidos a título de CPRB na autuação de CPRB se
houver, respeitados os valores de recolhimento e competências lançadas.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3070
DF CARF MF
Original